Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PARTE REQUERIDA G44 BRASIL SCP E OUTROS. OBJETO DA LIDE. DECRETAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. MATÉRIAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

I – De acordo com a legislação regente, a Vara de Falência tem sua competência elencada nos artigos 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/10 do TJDFT, os quais possuem interpretação restritiva, sob pena de desvirtuamento da função desta vara especializada.
II – Levando-se em consideração que as matérias pendentes de apreciação são de cunho eminentemente cível, a ação deve ser julgada da Vara Cível comum, pois estam afetas a eventual nulidade contratual, com restituição de valores mais pedido de condenação em danos morais. Ademais, o autor, categoricamente, por meio da petição inicial anexada ao Id. 21886137, afirmou que sua relação com a G44 e outros é mantida pelo direito do consumidor e que sua intenção é naturalmente condenatória, em face do inadimplemento contratual.
III - Conflito conhecido e acolhido para declarar COMPETENTE o douto JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, ora suscitado.